Tribunal: TJES
Processo: 5001041-33.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-33.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGNATECH IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA
APELADO: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA
NÃO APRECIADA NA ORIGEM – PODERES INSTRUTÓRIOS DO RELATOR – BENEFÍCIO CONCEDIDO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A EMBASAR A DEMANDA EXECUTIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROCEDIMENTO EXECUTIVO INCOMPATÍVEL COM A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em favor da pessoa jurídica não incorre a presunção tácita de hipossuficiência ou o deferimento tático do benefício, de maneira que a análise da questão deve ser feita a partir de provas suficientes para corroborar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, mas não há documentos carreados nos autos que permitam tal conclusão. Lado outro, deveria ter sido oportunizado à Apelante/Embargada demonstrar sua hipossuficiência financeira, o que não foi feito na origem.

2.
Considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelo art. 932, inciso I do CPC, inclusive quanto à produção de prova, e em atenção ao art. 1.013, § 1º do CPC, a Embargante/Apelada foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária, sobrevindo a juntada de documentos suficientes ao deferimento do benefício.

3.

Despicienda a anulação de todo o processo se reconhecida sua dispensa quanto ao recolhimento das custas processuais prévias, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, especialmente em se considerando que não foi a parte quem deu ensejo ao imbróglio.

4.
É de notório conhecimento que o procedimento de execução de título extrajudicial constitui meio apto ao recebimento de quantia líquida, certa e exigível, sendo necessário, assim, que o credor apresente prova pré-constituída do débito para o ajuizamento da ação. Isto porque, ao contrário do que ocorre no procedimento ordinário, a execução não comporta instrução probatória, sendo o réu intimado, não para o oferecimento de defesa de mérito, mas para efetuar o pagamento do débito.

5
.
Como consequência, no que tange aos títulos executivos extrajudiciais, a lei estabelece requisitos necessários para conferir legitimidade à pretensão exequente, sendo que, no caso de débito oriundo de duplicata mercantil sem aceite, o artigo 15 da Lei nº 5.474/1968, em seu inciso II, estabelece que, para embasar a demanda executiva, deve ter sido protestada e estar acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço.

6
.
Se a própria Embargada/Apelante requereu a produção de provas, por certo que não há evidências de que todos os requisitos para a execução da duplicata foram preenchidos, cabendo observar que foram apresentados tão somente a nota fiscal e uma suposta conversa de WhatsApp havida entre as partes que confirmaria o débito. E, como dito, a prova pré-constituída do débito é pressuposto indispensável ao ajuizamento de ação visando a execução de título extrajudicial, cujo procedimento é incompatível com a instrução probatória.

7
. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGNATECH IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA.

em face da r. sentença constante do id. 4804329, que acolheu os
embargos à execução
opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.
, declarando nula a execução em razão da ausência de título executivo.

Sustenta o recorrente, em razões carreadas no id. 4804331, que pretende a execução de duplicatas vencidas e protestadas, as quais não foram pagas pelo ora apelado, e que constam dos autos provas aptas a amparar seu pedido, além de ter requerido a produção de outras provas, especialmente testemunhal. Mas, a despeito de disso, o feito foi extinto sem que lhe fosse oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que deve importar na anulação da sentença.

Também afirma que a mera declaração de hipossuficiência financeira é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da empresa apelada, sendo imperiosa a anulação da sentença também sob esta ótica, para que seja negado o benefício e intimada a Apelada para recolhimento das custas processuais, sob pena de não processamento dos Embargos.

Contrarrazões no id. 4804485, pelo desprovimento do apelo.

Em despacho proferido no id. 4828156, considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelo art. 932, inciso I do CPC, inclusive quanto à produção de prova, e em atenção ao art. 1.013, § 1º do CPC, determinei a intimação da Embargante/Apelada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária.

A Embargante/Apelada apresentou os documentos carreados no id. 4998046.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001041-33.2021.8.08.0049

APELANTE:
MAGNATECH IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA.

APELADO:
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MAGNATECH IND. COM. DE EMBALAGENS LTDA.

em face da r. sentença constante do id. 4804329, que acolheu os
embargos à execução
opostos por
AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA.
, declarando nula a execução em razão da ausência de título executivo.

Sustenta o recorrente, em razões carreadas no id. 4804331, que pretende a execução de duplicatas vencidas e protestadas, as quais não foram pagas pelo ora apelado, e que constam dos autos provas aptas a amparar seu pedido, além de ter requerido a produção de outras provas, especialmente testemunhal. Mas, a despeito de disso, o feito foi extinto sem que lhe fosse oportunizado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que deve importar na anulação da sentença.

Também afirma que a mera declaração de hipossuficiência financeira é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da empresa apelada, sendo imperiosa a anulação da sentença também sob esta ótica, para que seja negado o benefício e intimada a Apelada para recolhimento das custas processuais, sob pena de não processamento dos Embargos.

De uma análise dos autos, vejo que, por ocasião do ajuizamento da ação, a Apelada/Embargante pugnou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas se limitou a apresentar a declaração de hipossuficiência financeira.

Na sequência, o juízo primevo proferiu despacho tão somente determinando a citação da Apelante/Embargada, sem apreciar a questão, e mesmo após a impugnação em momento oportuno, quedou-se silente também na sentença ora vergastada.

Ocorre que em favor da pessoa jurídica não incorre a presunção tácita de hipossuficiência ou o deferimento tático do benefício, de maneira que a análise da questão deve ser feita a partir de provas suficientes para corroborar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, mas não há documentos carreados nos autos que permitam tal conclusão.

Lado outro, deveria ter sido oportunizado à Apelante/Embargada demonstrar sua hipossuficiência financeira, o que não foi feito na origem.

Desta forma, em despacho proferido no id. 4828156, considerando os poderes instrutórios conferidos ao Relator pelo art. 932, inciso I do CPC, inclusive quanto à produção de prova, e em atenção ao art. 1.013, § 1º do CPC, determinei a intimação da Embargante/Apelada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária, sobrevindo a juntada dos documentos carreados no id. 4998046.

E, após analisá-los detidamente, entendo que
a Embargante/Apelada faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça pleiteada,
que ora defiro
, sendo despicienda a anulação de todo o processo se reconhecida sua dispensa quanto ao recolhimento das custas processuais prévias, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, especialmente em se considerando que não foi a parte quem deu ensejo ao imbróglio.

Ultrapassada tal questão, é de notório conhecimento que o procedimento de execução de título extrajudicial constitui meio apto ao recebimento de quantia líquida, certa e exigível, sendo necessário, assim, que o credor apresente prova pré-constituída do débito para o ajuizamento da ação.

Isto porque, ao contrário do que ocorre no procedimento ordinário, a execução não comporta instrução probatória, sendo o réu intimado, não para o oferecimento de defesa de mérito, mas para efetuar o pagamento do débito.

Como consequência, no que tange aos títulos executivos extrajudiciais, a lei estabelece requisitos necessários para conferir legitimidade à pretensão exequente, sendo que, no caso de débito oriundo de duplicata mercantil sem aceite, o artigo 15 da Lei nº 5.474/1968, em seu inciso II, estabelece que, para embasar a demanda executiva, deve ter sido protestada e estar acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço.

De uma análise dos autos, possível observar que na impugnação aos embargos apresentada no id. 4804320, a Embargada/Apelante requereu “
o saneamento e a organização do processo, a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, com a fixação das questões de fato, as questões de direito, limite probante e ônus probatório, segundo o Art. 357, CPC
”, e, na sequência, arrolou uma testemunha.

Seguindo, após manifestação da Embargante/Apelada, o d. Juiz singular proferiu o édito monocrático ora vergastado e reconheceu a inexistência de título executivo hábil a instruir a ação, consignando que
“As duplicatas que ensejaram o ajuizamento da ação de execução não possuem aceite, o protesto foi feito por indicação de instituição financeira (endossatária) e as notas fiscais emitidas pela embargada (só juntada nestes embargos, diga-se) não trazem prova do recebimento das mercadorias”.

Ora, se a própria Embargada/Apelante requereu a produção de outras provas, por certo que não há evidências de que todos os requisitos para a execução da duplicata foram preenchidos, cabendo observar que foram apresentados tão somente a nota fiscal e uma suposta conversa de WhatsApp havida entre as partes que confirmaria o débito. Consigno, neste aspecto, que o mero recebimento de mandado de citação na ação de execução é absolutamente imprestável ao fim pretendido pela Embargada/Apelante.

E, como dito, a prova pré-constituída do débito é pressuposto indispensável ao ajuizamento de ação visando a execução de título extrajudicial, cujo procedimento é incompatível com a instrução probatória. Não é demais rememorar, inclusive, que o procedimento especial de execução, nos termos do 783 e seguintes, do Código de Processo Civil, depende de prova pré-constituída de dívida certa, líquida e exigível.

A respeito, colaciono o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. SENTENÇA MANTIDA. I. Tratando-se de embargos à execução de título extrajudicial, nos quais a tese aventada pelo embargante foi de nulidade do referido título, cabia à embargada a comprovação da constituição do título executivo em questão - comprovação esta que, indiscutivelmente, se realiza pelo meio documental, sendo despicienda a produção de prova testemunhal. II. Consoante entendimento desta Corte, em se tratando de duplicata sem aceite, a fim de possibilitar sua execução como título executivo extrajudicial, necessária a juntada da respectiva certidão de protesto, da nota fiscal que ensejou sua emissão, bem como do comprovante de entrega da mercadoria. Ocorre que a certidão de protesto não guarda congruência com a duplicata em voga, não preenchendo assim os requisitos legais necessários ao ajuizamento do feito executivo. Ademais, os documentos juntados não se prestam a confirmar o recebimento das mercadorias, razão pela qual deve ser mantida a sentença ora apelada. lV. Honorários de sucumbência mantidos, pois já fixados no limite legal. Apelação cível desprovida. Unânime. (TJRS; APL 0265724-93.2019.8.21.7000; Proc 70082938150; Santo Antônio da Patrulha; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 30/10/2019; DJERS 08/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DEVIDA - MANTER SENTENÇA. A execução de duplicatas sem aceite é admitida desde que protestada e acompanhada do comprovante de entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do art. 15, II, da Lei 5.474/68. Ausente prova de cumprimento dos requisitos aptos a permitir a execução das duplicadas, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução, por ausência de regularidade do título de crédito. (TJ-MG - AC: 10000200817278001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COBRANÇA DE DUPLICATA SEM ACEITE - DOCUMENTOS INAPTOS PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA RECURSO - PROVIDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A duplicata sem aceite requer a comprovação da efetiva entrega de mercadoria pela parte exequente. Se a execução está embasada em documentos inaptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes impõe-se a sua extinção (TJ-MT 00041459020138110025 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 06/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/10/2020)

Não há razão, portanto, para o reconhecimento da pretendida nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou mesmo para sua reforma, já que irretocável o entendimento adotado pelo magistrado primevo, sendo certo que caberia à Embargada/Apelante valer-se dos meios adequados para eventual constituição do título executivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 20/06/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.